Tribunal: TJDFT
Processo: 0707460-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de indenização decorrente do uso exclusivo de imóvel, deferiu em parte o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o ora agravante efetue o pagamento da quantia correspondente a R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais) por mês, via depósito judicial, até a efetiva desocupação do imóvel. O agravante relata que, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada pela agravada, não foi requerida a partilha do imóvel objeto da indenização do processo de origem. Narra que a agravada entende que o imóvel não deve ser partilhado, por se tratar de bem de propriedade da filha da agravada. Afirma entender que o imóvel deve ser partilhado no importe de 50% para cada, mas que ainda não houve definição da quota parte de cada um. Sustenta ser indevida a indenização sobre o imóvel, ao argumento de que paira discussão sobre a propriedade do imóvel ou sobre a porcentagem devida. Alega que “a causa de pedir ou a via eleita perquirida não é a adequada”. Informa que o valor do aluguel apontado pela agravada não corresponde à realidade, pois o imóvel objeto da lide necessita de reparos e de pinturas, além de não ser semelhante aos anúncios colacionados pela agravada. Defende ser indevida a pretensão da agravada no que se refere à indenização por danos materiais. Transcreve jurisprudência em favor da tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja revogada a tutela concedida pelo Juízo de Primeiro Grau. Preparo regular (ID 15336431 e 15334539). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na hipótese dos autos, a agravada ajuizou ação com o fim de receber indenização do agravante pelo uso exclusivo de imóvel, cuja partilha é objeto de análise em ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Formulou pedido de antecipação de tutela consistente em determinar ao agravante que pague mensalmente o valor de R$ 1.250,00 a título de indenização, até a efetiva desocupação do imóvel. O Juízo de Primeiro Grau deferiu em parte o pedido de tutela antecipada de urgência nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que se busca indenização decorrente do uso exclusivo de imóvel comum pela parte adversa. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que a escritura pública de id n. 55307904 demonstra que a ré é proprietária do imóvel em conjunto com o réu e que se encontra privada de usufruir do bem. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar caso análogo, entendeu que “se apenas um dos condôminos reside no imóvel, abre-se a via da indenização àquele que se encontra privado da fruição da coisa, indenização essa que pode se dar mediante o pagamento de valor correspondente a metade do valor estimado do aluguel do imóvel” (REsp 983.450/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 10/02/2010). Ademais, é plausível juridicamente o pedido do autor, uma vez que a medida coibir o locupletamento indevido por um dos condôminos, conferindo justa contrapartida pela privação imposta ao outro. Também presente o perigo de dano, uma vez que os valores destinam-se à manutenção das necessidades básicas da parte autora. No caso, a mensuração do valor devido pela autora encontra-se razoável, eis que foi realizada com lastro no valor corrente no mercado para a locação de imóvel similar. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o réu efetue o pagamento da quantia corresponde a R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) por mês, via depósito judicial, até a efetiva desocupação do imóvel, a contar da data da citação.” No intuito de reformar a decisão proferida, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo. Entretanto, não demonstrou presença dos pressupostos autorizadores do deferimento do pedido para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os documentos juntados não permitem concluir, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito do agravante. Isso porque o agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações da agravada, de forma a demonstrar, ainda que de forma perfunctória, que a agravada não faz jus ao recebimento da indenização decorrente do uso exclusivo de imóvel. É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de admitir o arbitramento de aluguéis após a partilha de bens do casal ou, antes dessa, se houver meio de identificação da fração ideal a que fazem jus cada um dos cônjuges (REsp 1501549/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018). Na hipótese dos autos, muito embora ainda esteja pendente de julgamento a discussão a respeito da inclusão do imóvel objeto dos autos na partilha, a análise perfunctória dos autos indica ser válida a indenização fixada pelo Juízo de Primeiro Grau. Isso porque o instrumento de o instrumento de cessão de direitos do imóvel (ID 55307903 do processo de origem) foi registrado apenas em nome da agravada, sendo indicativo de seu direito à percepção do valor pleiteado. É importante destacar que, ao contrário do que alega o agravante, o ponto controvertido da ação de reconhecimento e dissolução de união estável e que está relacionado ao imóvel por ele ocupado diz respeito ao fato de o referido bem ter sido adquirido durante a união estável pelas partes e se deve ser partilhado. O valor arbitrado a título de indenização/compensação mostra-se bastante razoável sendo descabida, ao menos em sede de cognição sumária, a redução pretendida pelo agravante. No que se refere à alegada inadequação da via eleita, não se mostra possível a sua análise, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, pois não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau. Desse modo, em virtude das peculiaridades do caso em exame, não se mostra razoável a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 1 de abril de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator